Tribunal: TJES
Processo: 0010150-38.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010150-38.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA nº 1.217 PELO STF. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 3) Pretensão de sobrestamento do feito, até a decisão do C. STF no Tema nº 1.217, que não se sustenta, diante da inexistência de determinação de suspensão das ações em trâmite no território nacional que versem sobre a mesma matéria. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 7179034)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6853267.

Em suas razões recursais, afirma o embargante que o acórdão objurgado restou omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.346.152/SP, o qual discute a possibilidade de Municípios estabelecerem índices de correção monetária e taxa de juros diversos da taxa Selic.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO.

1) Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, é dever do vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Além do princípio da sucumbência, a fixação da verba honorária é guiada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o ônus relativo à sucumbência. Especificamente para as hipóteses de perda do objeto, a própria Lei Processual Civil prescreve a aplicação do princípio da causalidade, consoante art. 85, §10, do CPC, que estabelece que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

2) A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de alterar a sucumbência no caso concreto, notadamente quando o descumprimento de obrigação acessória pode implicar apenas em penalidade administrativa. Precedentes do TJES.

3) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos.

4) O art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

5) A Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic.

6) Segundo entendimento do STJ, ““a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

No que pertine à suposta omissão consubstanciada na necessidade de sobrestamento do feito em virtude da
repercussão geral vinculada ao Recurso Extraordinário nº 1.346.152/SP (Tema 1.217), onde se discute sobre a
"Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins", t
em-se que tal insurgência não merece acolhida, eis que, quando da deliberação do Supremo Tribunal Federal acerca da repercussão geral, não houve determinação de suspensão das ações em trâmite no território nacional que versem sobre a mesma matéria.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Santos. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, determinando a limitação da taxa de juros moratórios ao índice da SELIC. Irresignação da Fazenda Municipal. Descabimento.
Pretensão de sobrestamento do feito, até a decisão do C. STF no Tema nº 1.217, que não se sustenta, diante da inexistência de determinação de suspensão das ações em trâmite no território nacional que versem sobre a mesma matéria
. Presunção de constitucionalidade da EC nº 113/2021 que se impõe. Art. 3º da Emenda prescreve que os juros de mora e a correção monetária dos débitos fazendários de qualquer natureza devem se dar, de uma só vez, pela SELIC. Precedentes. Recálculo corretamente determinado. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20652755620238260000 Santos, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 04/09/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/09/2023)

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Processual Civil. pretensão executória do Município do Rio de Janeiro referente a apontados débitos de TCDL dos exercícios de 2001, 2002 e 2003. Alegação de excesso de execução, ao argumento de que necessária a aplicação do entendimento do STF consubstanciado no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.137.674, segundo o qual "os índices estaduais e municipais de juros e correção monetária, somados, não podem ultrapassar a SELIC". Inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.062, pois tratou o Supremo apenas de hipótese atinente a Estados e Distrito Federal, não se aplicando, automaticamente, a Municípios.
Tema nº 1.217 de Repercussão Geral ("Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins") ainda pendente de desenlace. Ausência de sobrestamento dos feitos em curso
. Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis e Atos do Poder Público, ressaindo a aplicabilidade das normas municipais relativas aos consectários legais adotados, vez que ausente qualquer declaração de inconstitucionalidade ou vício evidente que recaia sobre elas. Precedentes. Manutenção do decisum. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00435888620228190000 202200259880, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Diante disso, é certo que, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2024 às 13:10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51308922052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.